Tribunal: TJBA
Processo: 8114738-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114738-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ROSA LUCIA PEREIRA DE SA BARRETO

Advogado(s)
:
ANALICE SOUZA DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TABELA ESPECIFICADA EM UNIDADE DE SERVIÇOS (US). AUSÊNCIA DE CLAREZA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO VALOR DO PRÊMIO A SER PAGO, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, POR MEIO DE PERÍCIA ATUARIAL CONTÁBIL. REAJUSTE POR INCREMENTO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS AUMENTO ALEGADO. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR, RETROATIVA AO TRIÊNIO QUE ANTECEDEU AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Correta a sentença que reconheceu a prescrição trienal apenas em relação à devolução dos valores pagos a maior (pleito condenatório), já que em relação ao pleito declaratório de nulidade de cláusula contratual abusiva a prescrição é decenal.

2. O contrato foi firmado antes da vigência da Lei n. 9.656/98 e não foi adaptado, razão pela qual são inaplicáveis as regras inseridas em tal diploma legal, para efeito de vedação ao reajuste por faixa etária, devendo ser observado o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação de consumo, e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

3. Embora não haja nenhuma ilicitude no reajuste em função das mudanças de idade dos segurados, é certo que, no caso em tela, não há clareza quanto ao reajuste a ser aplicado, já que a fórmula prevista na cláusula 17 das condições gerais da apólice, utilizada para apurar o valor inicial da US – Unidade de Serviço, também se mostra abusiva e discriminatória, uma vez que não permite a exata compreensão de seus termos e inviabiliza a pronta constatação do índice a ser utilizado.

4. Em razão das peculiaridades do caso concreto, era mesmo necessário reconhecer que eram abusivos os reajustes em razão da mudança de faixa etária da apelada, por carecem de base atuarial idônea, além de não observarem a devida informação ao consumidor.

5. De igual forma, também constituía ônus da apelante a demonstração da regularidade nos reajustes empreendidos para adequação dos custos com assistência médico-hospitalar e dos critérios utilizados para tal, com a prova efetiva do implemento tecnológico e aumento dos custos médicos e hospitalares, do qual ela não se desincumbiu.

6. No caso, a repetição deverá ocorrer de forma dobrada, diante da má-fé da apelante, conforme determinado pelo juiz de piso, já que houve reajuste dos valores vinculados ao contrato sem o devido cumprimento do dever de informação, ou seja, sem o conhecimento claro e adequado da apelada acerca dos motivos que ensejaram o aumento da mensalidade.

7. Há clara violação aos direitos da personalidade, já que o aumento sucessivo e desproporcional de mensalidade de plano de saúde de consumidor idoso gera angústia e aflição capaz de afetar a esfera moral do indivíduo, diante da insegurança gerada em função da possibilidade de extinção do contrato, mormente considerando a necessidade de acesso aos serviços de saúde na terceira idade.

8. De igual forma, o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau não é desarrazoado ou desproporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado, motivo pelo qual deve ser mantido.

9. Apelação improvida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8114738-46.2020.8.05.0001
, em que são apelante
ROSA LUCIA PEREIRA DE SA BARRETO
e apelado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora.